Tribunal: TJES
Processo: 0022377-71.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022377-71.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ CLAUDIO SILVA DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
MAIKE PEREIRA GOMES
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica
, que o condenou nas sanções do
art. 157, §2º, inc. II do CP
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: a) a desclassificação do crime para a modalidade tentada; b) a fixação da pena base no mínimo legal; c) a aplicação da atenuante da confissão e, por fim, d) a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de Primeiro Grau opinou pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0022377-71.2016.8.08.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto,
MAIKE PEREIRA GOMES
interpôs recurso de apelação por meio do qual requer a reforma da decisão que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso
II, do Código Penal
.

Segundo a denúncia, no dia 12 de dezembro de 2016, Maike Pereira Gomes, na companhia de um comparsa não identificado, subtraiu um aparelho celular da vítima Suellen Silva Tomaz. Posteriormente, a dupla evadiu-se a bordo de uma motocicleta, cuja placa foi anotada pela ofendida e repassada ao CIODES, que logrou encontrar o réu Maike em sua residência.

1. Autoria e Materialidade

Compulsando os autos, nota-se que a autoria e materialidade estão comprovadas por meio do auto de apreensão e restituição, bem como por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial. Vejamos.

A vítima, em juízo, expressamente relatou que dois indivíduos subtraíram seu aparelho celular, evadindo-se, posteriormente, do local, tendo informado aos policiais o número da placa da motocicleta que os agentes utilizaram, conforme se verifica do excerto abaixo:

“(...) que depois de subtraírem os aparelhos os indivíduos se evadiram do local na motocicleta, mas a depoente conseguiu anotar a placa passando a informação para a polícia militar; que os fatos se deram por volta de 17h20; que mais ou menos uma hora depois a depoente recebeu um telefonema da delegacia, quando foi informada que um dos indivíduos havia sido detido com um chip de telefone celular. (...)”.

As declarações da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais que efetivaram a prisão em flagrante do réu.

O PM Rafhael Ferreira Leite disse, perante o juízo que, após receberem a numeração da placa da motocicleta, identificar o endereço e identidade do proprietário. Assim, dirigiu-se até o local, onde encontrou o apelante.

Na mesma linha, é o depoimento do também PM Cristiano Roepke Auler, às fls. 156 dos autos físicos.

Portanto, não há dúvidas de que Maike Pereira Gomes cometeu o delito, pois o agente subtraiu o celular da vítima, logrando-se evadir do local, tendo sido encontrado, posteriormente, com o item subtraído.

2. Tipicidade

Diante da análise das provas acima, conclui-se que a ação é típica.

O agente, mediante concurso de pessoas, violência e grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima, logrando inverter a posse do bem, mesmo que por curto período de tempo.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada do delito.

Segundo a jurisprudência do STJ, “do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima”. (AgRg no HC n. 601.323/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

3. Ilicitude e Culpabilidade

Não incide, no caso, qualquer causa excludente de ilicitude. Na mesma linha, o agente é plenamente imputável, tinha consciência da ilicitude da conduta, assim como podia e devia agir de maneira diversa.

4. Dosimetria da pena

Na primeira fase – análise das circunstâncias do art. 59 do CP – o MM. Juiz fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, valor mínimo previsto pelo tipo, motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações.

Em razão da fixação da pena base no mínimo legal, correto o afastamento da atenuante da confissão, tendo em vista o enunciado sumular nº 231 do STJ:

SÚMULA N. 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP, correta a majoração da sanção em 1/3 (um terço), motivo pelo qual mantenho, definitivamente, a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Da mesma forma, mantenho a pena de multa no valor de 16 (dezesseis) dia-multa, por guardar proporção com a pena corpórea.

Impossível a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, pois fixada a sanção em lapso superior a 04 (quatro) anos.

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO FIXADA EM PERÍODO SUPERIOR A 04 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.